Tribunal: CARF
Processo: 10880.900301/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900301/2013-53
RESOLUÇÃO
1002-000.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
UOL DIVEO TECNOLOGIA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem ateste a idoneidade da documentação
anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação
dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, inclusive do
recebimento dos valores líquidos, elaborando um relatório conclusivo sobre a existência (ou não)
do crédito, nos termos da fundamentação. Vencidos os conselheiros Fenelon Moscoso de Almeida
e Luís Ângelo Carneiro Baptista, que rejeitaram a proposta de diligência.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva - Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin,
Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-000.445, da 30a Turma da
DRJ08, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.23), que homologou parcialmente a compensação
declarada, face à não confirmação de parte das retenções na fonte componente do saldo negativo
de IRPJ.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900301/2013-53
2
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), em síntese do necessário, a ora
recorrente, em extensa explanação, alega ter comprovado as retenções mediante a juntada de
notas de débitos, movimentação de sua conta corrente (extratos bancários), razão contábil e
informes de rendimentos, os quais foram efetivamente utilizados para a compensação.
Assim, requereu que o julgamento fosse convertido em diligência. Alega, também, o
princípio de verdade material por entender que não há como invalidar parte do crédito do IRPJ
somente com o cruzamento da PER/DCOMP, DIPJ e com os Sistemas da SRF, cita doutrina e
jurisprudência administrativa, não vinculante.
A seguir, adicionalmente, enfatizou o seu direito ao crédito comprovado pela
documentação antes citada, e que:
42. Inicialmente, cumpre-nos comentar que a Manifestante traz aos autos a
comprovação de R$ 118.681,27.
43. Ainda, em razão de a Manifestante ter utilizado como crédito no PER/DCOMP
somente o valor de R$ 201.589,17, necessário confirmar o valor do IRRF no total de R$
106.924,14, valor constante como saldo devedor.
44. Note-se que a Manifestante está comprovando valor superior ao efetivamente
utilizado.
45. Cumpre ressaltar, quanto aos créditos vinculados aos CNPJs acima grifados, por
exemplo, CNPJs 92.776.665/0001-00 e 04.228.966/0001-31, que a Manifestante,
equivocadamente, informou em sua DIPJ e no PER/DCOMP 05430.71031.030708.1.7.02-
2008 (doc. 02) código diverso ao constante nos Informes de Rendimentos.
46. Ainda, em relação ao crédito vinculado ao CNPJ n° 00.136.111/0006-34 no valor
de R$ 52.985,56, por um equívoco informou em sua DIPJ e no PER/DCOMP
05430.71031.030708.1.7.02-2008, CNPJ diverso ao da Fonte Pagadora, qual seja a empresa
TNL PCS AS, inscrita no CNPJ n° 04.164.616/0001-59 (doc. 04).
47. Desta feita, desde já, requer a retificação de ofício tanto da DIPJ quanto do
PER/DCOMP 05430.71031.030708.1.7.02-2008, para que (i) sejam alterados os códigos da
receita; e (ii) seja alterado onde consta o CNPJ n° 00.136.111/0006-34, passe a constar o
CNPJ n° 04.164.616/0001-59, de acordo com o constante nos Informes de Rendimentos ora
apresentados.
Cita decisões deste CARF.
A DRJ apresenta uma planilha onde no DD está demonstrado o crédito reconhecido,
no valor de R$81.187,85, e o não confirmado o valor de R$222.644,07.
Inicialmente, argumenta que o IRRF somente pode ser compensado se a requerente
tiver o comprovante de retenção, em seu nome, art. 55 da Lei 7.450/1985 (§2o, art. 943, do
RIR/99) e, ainda, a IN SRF 119/2000.
Em resposta aos argumentos trazidos pela ora recorrente, aponta:
Em relação à alegação inicial da Manifestante, devo mencionar que, no caso em
análise houve apenas a glosa de valores declarados pelo contribuinte, sem qualquer
verificação da documentação do contribuinte e sua contabilidade, ou mesmo intimação
prévia.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900301/2013-53
3
Porém, não existe o poder-dever de investigar a origem do crédito informado em
Per/Dcomp. A Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente à época da transmissão da
declaração pelo contribuinte, disciplina os procedimentos para o deferimento ou
indeferimento do pedido por ele efetuado, e tais procedimentos não exigem qualquer
intimação prévia ao despacho decisório.
Nos termos do art. 170 do CTN, no caso de compensação solicitada ao órgão, o
crédito do contribuinte deve ser líquido e certo. O procedimento de análise de direito
creditório é, na maioria das vezes, automático (efetuado pelos próprios sistemas da RFB).
Além da atuação dos sistemas da RFB na análise do direito, quando necessário, há a atuação
de servidores do órgão para verificação de possíveis inconsistências nos pedidos de
restituição e declarações de compensação - PER/DCOMP.
Tais verificações de inconsistências, de modo algum, podem ser assemelhadas a
procedimentos de fiscalização tributária, já que não envolvem lançamento e, por isso, não há
o poder-dever de investigar a fundo a origem do crédito informado na declaração. A
verificação de crédito em PER/DCOMP, com glosa de valores indevidamente lançados, é
simplificada e segue procedimento diverso da fiscalização tributária, que envolve
lançamento fiscal.
Ademais, caso não se conforme com o despacho decisório, há sempre a possibilidade
de contestação por manifestação de inconformidade, tal como disciplinado no Decreto no
70.235/72 – PAF e efetuada no presente caso.
Quanto à segunda parte de sua contestação, vemos que os documentos juntados pela
contribuinte não estão assinados, tal como determina a legislação supramencionada. A
assinatura é requisito essencial para a validade do documento.
De qualquer modo, a maioria dos valores constantes dos documentos serão
considerados, já que em conformidade com a Dirf apresentada pela fonte pagadora,
considerando o erro escusável na informação do código de receita 1708 (REMUNERAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA), ao invés de 9385 (MULTAS E
VANTAGENS), já que ambos são dedutíveis, desde que oferecidos à tributação, o que será
visto adiante.
Assim, os documentos de fls. 174, 179, 183, 193, 197, 198, 199, 209, 226, 233, 258,
293, 309, 313, 320, 321, 322, 346 e 347 estão sendo considerados neste voto, no limite do
valor transmitido em Dcomp e também no limite do valor do comprovante, quando conferem
com os valores declarados em Dirf pelas fontes pagadoras (fls. 29 a 48).
No documento de fl. 225, o CNPJ da fonte pagadora é o mesmo da pessoa beneficiária
(contribuinte), o que não é admitido para fins de retenção no código 1708, além de não estar
inserido em Dirf.
Quanto ao documento de fl. 352, em que o Manifestante alega equívoco no
preenchimento da Dcomp, no valor de R$ 52.985,56, verifica-se que não assiste razão ao
Manifestante.
Não há qualquer retenção em Dirf, seja no CNPJ 00.136.111/0006-34, seja no CNPJ
alegado correto 04.164.616/0001-59. Ademais, o Manifestante não junta qualquer
documento de prestação do serviço, de recebimento do valor e de comprovação do
recolhimento, já que sob este código 8045 a retenção é de responsabilidade do próprio
contribuinte (a denominada autorretenção).
Mais uma vez, ressalte-se que o documento de fl. 352 não pode ser aqui considerado,
visto que sem assinatura e validade legal perante a RFB. A assinatura é requisito essencial
para a validade do documento, nos termos do modelo anexo à Instrução Normativa SRF no
119, de 28 de dezembro de 2000.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900301/2013-53
4
Ou seja, o documento apresentado não se reveste dos requisitos necessários para ser
considerado Informe de Rendimentos, único documento capaz de comprovar a retenção na
fonte pela fonte pagadora, além da Dirf, que não possui o valor indicado.
Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes quanto à não aceitação
como prova de documentos emitidos pela própria pessoa jurídica.
Em conclusão:
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época própria (até o
último dia útil do mês de fevereiro do ano-calendário subsequente, ou seja, 2007), qualquer
iniciativa para obter os respectivos informes de rendimentos e de retenção de tributos e
contribuições devidamente preenchidos, deve suportar as consequências de sua omissão.
A legislação estabelece um prazo para apresentação do comprovante de retenção e,
caso não recebesse os comprovantes no prazo estipulado em legislação, ou o recebesse
indevidamente preenchido (sem assinatura), deveria antes comunicar o próprio tomador de
serviços e, em caso de recusa de correção, à RFB.
A comunicação em tempo hábil da não emissão de informe de rendimentos correta ou
devidamente preenchida, ou mesmo emissão sem a correspondente retenção, permitiria que a
RFB fiscalizasse e autuasse a empresa ou instituição financeira que deveria recolher os
tributos devidos e não o fez. Não há como o Estado deferir o pedido de crédito ao
contribuinte que não agiu no momento certo para que este (o Estado) recebesse os créditos
devidos do tomador de serviços.
...
A Dirf em anexo (fls. 393 a 453) mostra os valores declarados de IRRF pelos
tomadores de serviços para o ano de 2006, extraídos dos sistemas da RFB.
Do confronto entre a DCOMP apresentada (fls. 2 a 22) e a Dirf acima, levando em
consideração o quanto alegado na manifestação de inconformidade e eventuais erros na
informação de CNPJ (não importa se matriz ou filial) e código de receita (desde que
compatíveis entre si), elaboramos a tabela em anexo (fls 454 a 455).
A tabela confronta os valores declarados em Dirf com os valores declarados na
Dcomp transmitida pelo contribuinte, e fornece o resultado do comparativo entre tais
valores, indicando a confirmação ou não das parcelas requeridas a título de IRRF.
Ao final, encontra-se o valor total confirmado a título de IRRF para o ano de 2006, no
valor de R$ 110.254,48 (sendo R$ 29.066,63 o valor deferido nesta análise, e R$ 81.187,85
já confirmados no Despacho Decisório).
Verifica-se ainda a compatibilidade dos valores retidos aqui considerados (R$
29.066,63) com os rendimentos tributáveis declarados em DIPJ 2007, ano-calendário 2006,
considerando o código de receita correto aquele declarado em Dirf
A recorrente foi cientificada em 13/01/2021 (fl.481) e apresentou o seu recurso
voluntário em 09/02/2021 (fl.483).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em preliminar, requer a conversão do
julgamento em diligência para que seja aplicada a Súmula CARF 143 posto que não pode ser
prejudicada face a um eventual descumprimento de obrigação acessória por parte de terceiros,
entendendo que pode comprovar a retenção na fonte por intermédio de documentos que
demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do recebimento, pelo prestador
do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900301/2013-53
5
No caso, requer:
21. Assim, medida que se impõe é converter o julgamento em diligência, a fim de que
a Delegacia da Receita Federal de origem:
➢ com base nos documentos apresentados pela Recorrente, notadamente os registros
contábeis, extratos de bancos, cópia das faturas, verifique se as faturas foram recebidas pelo
valor líquido e se os valores correspondentes foram oferecidos à tributação;
➢ verifique se existem retenções na fonte informadas em DIRF que não foram
considerados no Despacho Decisório e no Acórdão;
➢ elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da comprovação
ou não da existência de crédito em discussão e apure o valor do eventual crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006).
22. Após a realização da diligência requerida pela Recorrente, deverá haver a devida
ciência dos resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o
qual devem os autos retornar a este E. CARF para julgamento.
23. É o que se requer como medida de direito.
Em razões de direito alega a existência do crédito tributário e da possibilidade da
compensação via PER/DCOMP, reafirmando ter trazido aos autos:
26. Assim, a DRJ considerou os documentos de fls. 174, 179, 183, 193, 197, 198, 199,
209, 226, 233, 258, 293, 309, 313, 320, 321, 322, 346 e 347, no limite do valor transmitido
em Dcomp e, também, no limite do valor do comprovante, quando conferem com os valores
declarados em DIRF pelas fontes pagadoras (fls. 29 a 48).
27. Alegou a Douta DRJ que no documento de fl. 225, o CNPJ da fonte pagadora é o
mesmo da pessoa beneficiária (contribuinte), o que não seria admitido para fins de retenção
no código 1708, além de não estar inserido em DIRF. Quanto ao documento de fl. 352, em
que o Recorrente alegou equívoco no preenchimento da DCOMP, no valor de R$ 52.985,56,
verificou a DRJ que não lhe assiste razão.
28. Aduz a Douta DRJ que não há qualquer retenção em DIRF, seja no CNPJ
00.136.111/0006-34, seja no CNPJ alegado correto 04.164.616/0001-59. Ademais, alega que
a Recorrente não juntou qualquer documento de prestação do serviço, de recebimento do
valor e de comprovação do recolhimento, já que sob este código 8045 a retenção é de
responsabilidade do próprio contribuinte.
29. Aduziu que o documento de fl. 352 não poderá ser considerado, visto que sem
assinatura e validade legal perante a RFB, nos termos do modelo anexo à Instrução
Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000. Todavia não assiste razão a Douta DRJ.
30. Em verdade, analisando a planilha das parcelas não confirmadas ou parcialmente
não confirmadas pelo Fisco, a Recorrente detectou que existem documentos diversos, tais
como, Notas de Débitos, Movimentação de sua Conta Corrente (extratos bancários), Razão
Contábil e Informes de Rendimentos, todavia, que não foram computados pela autoridade
julgadora, em afronta a Súmula Vinculante no 143 do E. CARF.
31. Em verdade, ao contrário do exposto pela DRJ, a Recorrente trouxe aos autos, por
exemplo, Notas de Débitos, Movimentação de sua Conta Corrente (extratos bancários),
Razão Contábil e Informes de Rendimento (que totalizam o valor de R$ 118.681,27 de
Imposto de Renda Retido na Fonte informado em PER/DCOMP).
32. Nesse sentido, vejamos, a título exemplificativo, a relação das Notas de Débitos e
Razão Contábil, Extratos Bancários e Informes de Rendimentos, os quais demonstram as
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900301/2013-53
6
devidas retenções de Imposto de Renda ora trazidos aos autos (doc. 03 da Manifestação de
Inconformidade):
...
33. Inicialmente, cumpre-nos comentar que a Recorrente trouxe aos autos a
comprovação de R$ 118.681,27.
34. Ainda, em razão de a Recorrente ter utilizado como crédito no PER/DCOMP
somente o valor de R$ 201.589,17, necessário confirmar o valor do IRRF no total de R$
106.924,14, valor constante como saldo devedor. Note-se que a Recorrente comprovou valor
superior ao efetivamente utilizado.
35. Cumpre ressaltar, quanto aos créditos vinculados aos CNPJs acima grifados, por
exemplo,
CNPJs
92.776.665/0001-00
e
04.228.966/0001-31,
que
a
Recorrente,
equivocadamente, informou em sua DIPJ e no PER/DCOMP 05430.71031.030708.1.7.02-
2008 código diverso ao constante nos Informes de Rendimentos, o que foi devidamente
considerado pela Douta DRJ.
36. Ainda, em relação ao crédito vinculado ao CNPJ no 04.164.616/0001-59, no valor
de R$ 52.985,56, por um equívoco informou em sua DIPJ e no PER/DCOMP
05430.71031.030708.1.7.02-2008, CNPJ diverso ao da Fonte Pagadora, qual seja a empresa
TNL PCS S/A., inscrita no CNPJ no 04.164.616/0001-59 (doc. 04 da Manifestação de
Inconformidade):
...
37. Desta feita, desde já, requer a retificação de ofício tanto da DIPJ quanto do
PER/DCOMP 05430.71031.030708.1.7.02-2008, para que seja alterado onde consta o CNPJ
no 00.136.111/0006-34 passe a constar o CNPJ no 04.164.616/0001-59, de acordo com o
constante nos Informes de Rendimentos apresentado.
38. Ainda, quanto ao valor não confirmado de R$ 63,57, esse foi devidamente
recolhido pela fonte pagadora (CNPJ no 04.013.941/0001-10), conforme DARF anexo (doc.
05 da Manifestação de Inconformidade – fl. 353 dos autos):
... 39. Salienta-se que a documentação razida aos autos, qual seja, Movimentação da
Conta Corrente da empresa, Razão Contábil e Notas de Débitos (doc. 03 – fls. 119 a 351),
demonstram a integralidade dos valores recebidos pela Recorrente, atestando o recebimento
das faturas pelo valor líquido, ou seja, já com o desconto do valor dos impostos retidos pelas
fontes pagadoras.
40. Por sua vez, o Razão Contábil, demonstra a abertura dos valores recebidos, ou
seja, comprovando cada um dos valores líquidos recebidos pela Recorrente, informações
essas que estão de acordo com as Notas de Débito ora colacionadas.
Cita jurisprudência deste CARF e, em conclusão:
42. Dessa forma, requer a Recorrente seja reconhecido o crédito no valor de R$
118.681,27, uma vez que estão comprovadas as retenções na fonte, as quais foram utilizadas
como crédito de IRRF e devidamente oferecidas à tributação.
43. Em conclusão, em razão da prova dos autos, requer a reforma do Acórdão,
devendo ser computado como crédito do IRRF o montante de R$ 118.681,27, posto que
devidamente comprovado nos autos por meio das Notas de Débito, Movimentação da Conta
Corrente da Recorrente, Razão Contábil e Informes de Rendimentos, estando comprovado o
oferecimento das respectivas receitas à tributação, conforme DIPJ/2007, referente ao ano-
calendário de 2006.
IV – DO PEDIDO
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900301/2013-53
7
44. Diante do exposto, com a efetiva comprovação de IRPJ no montante total das
retenções comprovadas, a Recorrente protesta pelo reconhecimento do referido valor que
comprova a legitimidade do crédito tributário.
45. E, por fim, tendo em vista as razões aduzidas, requer o provimento do presente
Recurso Voluntário, para:
a) em atendimento a Súmula no 143 do E. CARF, com efeito vinculante, converter o
julgamento em diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de origem:
➢ com base nos documentos apresentados pela Recorrente, notadamente os registros
contábeis, extratos de bancos, cópia das faturas, verifique se as faturas foram recebidas pelo
valor líquido e se os valores correspondentes foram oferecidos à tributação;
➢ verifique se existem retenções na fonte informadas em DIRF que não foram
considerados no Despacho Decisório e no Acórdão;
➢ elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da comprovação
ou não da existência de crédito em discussão e apure o valor do eventual crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006).
b) Após a realização da diligência requerida pela Recorrente, deverá haver a devida
ciência dos resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o
qual devem os autos retornar a este E.CARF para julgamento;
c) Caso não seja esse o entendimento, em razão da prova dos autos, requer a reforma
do Acórdão, devendo ser computado como crédito do IRRF o montante de R$ 118.681,27,
posto que devidamente comprovado nos autos por meio das Notas de Débito, Movimentação
da Conta Corrente da Recorrente, Razão Contábil e Informes de Rendimentos, estando
comprovado o oferecimento das respectivas receitas à tributação, conforme DIPJ/2007,
referente ao ano-calendário de 2006.
46. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser dado integral provimento ao
RECURSO VOLUNTÁRIO da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA, Relator
O cerne da lide é a comprovação de boa parte das retenções, consoante a Unidade
de Origem e a DRJ.
No entanto, tem razão a recorrente no que concerne à Súmula CARF 143, posto que
a comprovação das retenções pode ser feita utilizando-se de outros meios, conforme se pode
observar do seu teor:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900301/2013-53
8
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita, consoante a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto
Por outro lado, o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (aprovado pelo Decreto 9.580/2018), assim dispõe:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Além disso, são aceitos como prova os extratos bancários que comprovem o
recebimento dos valores faturados líquido do IRRF, entretanto, a DRJ não acatou parte ou a
totalidade das provas apresentadas, conforme, com a devida vênia, aqui repito:
Assim, não foram analisados diversos documentos, “tais como, Notas de Débitos,
Movimentação de sua Conta Corrente (extratos bancários), Razão Contábil e
Informes de Rendimentos, ora colacionados aos autos como doc. 03”, sendo que
tais informes totalizam o valor de R$ 118.681,27 de Imposto de Renda Retido na
Fonte informado em PER/DCOMP.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas em busca da
verdade material que norteia o PAF.
Consequentemente, converto o julgamento em diligência a Unidade de Origem,
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar
outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos (comprovação
com os extratos bancários), mediante a apresentação de uma planilha onde:
- indique a fatura a que se refere;
- registro contábil da fatura e do recebimento líquido do IRRF (indicando a página
do Livro Razão) e as contas a que se referem (contas a receber e bancos); e
- extrato bancário indicando o valor recebido que bata com o razão;
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito; e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900301/2013-53
9

Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 609
DF CARF MF
Original